Tribunal: STF
Processo: HC 189533
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR FALSIDADE IDEOLÓGICA. INEXISTÊNCIA DE ABSORÇÃO (CONSUNÇÃO) DESSE DELITO PELO DE PECULATO, PELO QUAL FOI ABSOLVIDO. INVIABILIDADE DE REDISCUTIR OS FATOS DA CAUSA E O REJULGAMENTO DA AÇÃO PENAL NA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Tal como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, esta Suprema Corte possui entendimento sedimentado no sentido de que existe concurso formal quando a falsidade é meio para a prática de outro crime, como o peculato ou o estelionato, não havendo que falar, por conseguinte, em consunção. Precedentes.



    II – As alegações da defesa, acerca do efetivo cumprimento da carga horária pelo servidor (corréu) que procedeu às anotações nas folhas de ponto tidas como ideologicamente falsas, mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    III – A análise sobre se o recurso especial com agravo interposto pelo Ministério Público deveria ou não ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça encontrava óbice na jurisprudência desta Suprema Corte, que firmou-se no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.